Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-32.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1009042-32.2021.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS
Recorrente: CAYTTANO SAUL DE SA ZARPELLON
Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2023.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDA FINANCEIRA AFETADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente CAYTTANO SAUL DE SA ZARPELLON sustenta a existência de cobrança indevida em sua conta bancária, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada, bem como reparação por danos morais.
2. Dos autos nota-se o consumidor possuía relação jurídica com a instituição de financeira, conforme Proposta de Abertura de Conta Universal Itaú (ID 131234900). No entanto, após se deparar com cobrança de serviços não desejados, se diligenciou junto ao PROCON (ID 131237228) e fora realizado acordo com a Recorrente, onde nova relação jurídica fora estabelecida conforme Comprovante de Contratação de Pacote de Serviços (ID 131237227), firmado em 06/08/2019.
3. Em análise ao Comprovante de Contratação de Pacote de Serviços o consumidor optou pela contratação de Serviços Essenciais, que não há custo mensal. No entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente do consumidor, conforme comprovantes que seguem na exordial.
4. É bem verdade que a contratação originária previa a contratação de “Limite Itaú para Saque – LIS”. Não obstante, foi celebrada uma nova negociação entre as partes, onde restou discriminado que não haveria custo mensal adicional.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Nessa perspectiva, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
7. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, entendo que os danos morais restaram excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, via PROCON.
8. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1009042-32.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CAYTTANO SAUL DE SA ZARPELLON - CPF: 015.065.962-82 (RECORRENTE), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023